Tribunal: TJBA
Processo: 8013103-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-31
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013103-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE LEAO JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
MARIANA DENUZZO

AGRAVADO: JOSE LEAO CARNEIRO

Advogado(s)
:
JOSE LEAO CARNEIRO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao agravo de instrumento, para declarar a nulidade de laudo pericial produzido sem a presença do assistente técnico dos agravantes, determinando a realização de nova perícia pelo perito judicial, com a intimação do assistente técnico indicado.

2. Os embargantes alegam omissão e contradição por se manter a nomeação da mesma profissional, e por não acolher a tese de necessidade de perícia médica psiquiátrica, além de invocar precedentes do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há vícios de omissão ou contradição no acórdão embargado que justifiquem a sua modificação, em especial:

(i) saber se a manutenção da nomeação da perita judicial, após anulação do laudo por vício procedimental, representa contradição;

(ii) saber se há omissão quanto à necessidade de perícia ser realizada por médico psiquiatra, à luz de precedentes jurisprudenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado examinou expressamente as razões de nulidade da perícia, reconhecendo vício procedimental em relação a ausência do assistente técnico, sem apontar vício na atuação do perito judicial.

5. A necessidade de profissional médico para realização da perícia foi afastada com base no art. 753 do CPC, que não exige formação específica em medicina para perícias em curatela.

6. Não cabe rediscutir o mérito da decisão judicial por meio de embargos de declaração, que se destinam exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

7. Os embargos apresentados têm caráter manifestamente protelatório, pois reexaminam matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração em agravo de instrumento nº 8013103-49.2025.8.05.0000, em que figuram como embargantes,
JOSÉ LEÃO JÚNIOR
e
VERENA LIMA CARNEIRO
, e embargado,
JOSÉ LEÃO CARNEIRO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.